Tribunal: STF
Processo: ARE 1597016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. BONIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Tratase de apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, determinando a exclusão do ICMS incidente sobre bonificações e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. O apelante alega sucessão empresarial, coisa julgada em razão de ação anterior e inaplicabilidade do Tema 144 do STJ, além de questionar a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DEBATE
2. As questões em debate são: (i) a ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior proposta por empresa do mesmo grupo econômico; (ii) a aplicabilidade do Tema 144 do STJ em relação a operações sujeitas à substituição tributária; (iii) a comprovação da natureza incondicional das bonificações; (iv) a correta fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial, por incorporação, não impede o prosseguimento da ação, pois as empresas possuíam personalidade jurídica distinta à época do ajuizamento. A coisa julgada não se aplica, pois as ações versam sobre operações distintas.
4. O Tema 144 do STJ se aplica integralmente ao caso, pois, comprovadamente, a apelada não realizou operações sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme perícia contábil. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 457, afasta a incidência do ICMS sobre descontos incondicionais, incluindo bonificações, exceto em operações com substituição tributária.
5. A autora comprovou a natureza incondicional dos descontos, e a perícia apontou recolhimento indevido de ICMS sobre bonificações.
6. A fixação dos honorários advocatícios na sentença, apesar de respeitar o CPC, deve ser postergada para a liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Remessa Necessária parcialmente provida, apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na liquidação de sentença. "1. A sucessão empresarial por incorporação não configura coisa julgada em relação a operações distintas e realizadas por empresas com personalidade jurídica autônoma. 2. A jurisprudência do STJ, firmada na Súmula 457, afasta a incidência do ICMS sobre bonificações em operações sem substituição tributária. 3. Os honorários advocatícios em sentenças ilíquidas devem ser definidos na liquidação do julgado."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, art. 13; Código Tributário Estadual, art. 20; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.111.156/SP; STJ, Súmula nº 457; TJGO, Apelação / Remessa Necessária 0064635-83.2015.8.09.0051; TJGO, Apelação / Remessa Necessária 5376012-82.2018.8.09.0051; AgInt nos EDcl no PUIL n. 3.678/PR."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, caput e incisos XXXIV e XXXV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)

No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente